Tribunal: STF
Processo: AI 556536
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1.      Para dissentir-se do acórdão
   recorrido, seria necessário o reexame de legislação local,
   circunstância que impede a admissão do recurso extraordinário
   ante o óbice da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.